Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AFERIÇÃO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE APÓLICE VÁLIDA PERANTE A RÉ.

1. Com a suspensão do prazo prescricional em razão do pedido de pagamento realizado pelo segurado à seguradora, sem que tenha havido comprovação de que o segurado tomou ciência da decisão de negativa da cobertura, não se verifica, ao menos em tese, a prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual se rejeita a prejudicial arguida pela recorrida.

2. Consoante solução adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESp no 1.191.204/MG, importa para a aferição da vigência da apólice securitária, na garantida de invalidez permanente por acidente, a data em que ocorreu o acidente, a despeito do momento em que se verificou, em definitivo, a incapacidade.

3. Tendo em vista que o acidente que, supostamente, teria resultado na invalidez do apelante ocorreu em 09/06/2011, é esse o momento que deve ser considerado para apurar a existência, ou não, de apólice securitária vigente, e não a data de concessão da aposentaria por invalidez (23/11/2016).

4. Restou incontroverso nos autos, sendo igualmente corroborado pela documentação acostada ao caderno processual, que o período de vigência do contrato de seguro em grupo firmado com a ré, e do qual é beneficiário o autor, teve vigência inicial em 31/08/2015 e término em 31/08/2018.

5. Nesse cenário, resta inconteste que, por ocasião do sinistro (acidente), ocorrido em 09/06/2011, não havia apólice de seguro vigente emitida pela requerida, ora apelada, fato este reforçado pela informação prestada pela antiga empregadora do ora recorrente, no sentido de que, desde 1o de novembro de 2009, o então funcionário era beneficiário de seguro de vida em grupo de empresa diversa.

6. Sendo assim, nenhum reparo merece a r. sentença recorrida, que concluiu inexistir apólice de seguro válida junto à requerida ao tempo do acidente de trabalho.

7. Recurso conhecido e improvido.